Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi abordada de forma expressa, clara e concatenada, não há falar em omissão ou contradição.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. Negou-se provimento ao recurso.